Tribunal: TJES
Processo: 0001381-35.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001381-35.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001381-35.2024.8.08.00241

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE: TIAGO DIAS DE OLIVEIRA

ORIGEM: 10ª VARA CRIMNAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CP). RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA PELA SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM O RESTANTE DA PROVA. VALIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA JUSTIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PROPORCIONALIDADE E LEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A pretensão absolutória por insuficiência de provas não prospera, pois a materialidade e a autoria do crime de roubo foram devidamente comprovadas.

A grave ameaça se configurou pela simulação de porte de arma de fogo.

Os depoimentos dos policiais militares, coerentes e em sintonia com a confissão do réu e os demais elementos do processo, são válidos como prova.

A pena-base foi acertadamente fixada acima do mínimo legal, com base na valoração negativa dos antecedentes criminais do réu, que é multirreincidente.

A utilização de condenações anteriores para valorar os maus antecedentes na primeira fase e a agravante da reincidência na segunda fase não configura

bis in idem
quando se referem a condenações distintas.

A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, atende aos princípios da proporcionalidade e legalidade.

Recurso c
onhecido e não provido
para manter a sentença em seus termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001381-35.2024.8.08.00241

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE: TIAGO DIAS DE OLIVEIRA

ORIGEM: 10ª VARA CRIMNAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tiago Dias de Oliveira
contra a sentença proferida pela 10ª Vara Criminal de Vitória/ES. A sentença condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 68 dias-multa, pela prática do crime de roubo, previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

A denúncia narra que, no dia 11 de junho de 2024, o réu, simulando estar armado, abordou e subtraiu a bicicleta de um adolescente. Após o roubo, o réu foi contido por populares, a Polícia Militar foi acionada, e ele foi preso em flagrante com o bem subtraído.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, atuando em nome do réu, apresentou razões de apelação em 17 de fevereiro de 2025, requerendo:

A absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva, alegando que o réu não utilizou violência ou grave ameaça e que as testemunhas policiais não confirmaram a dinâmica do crime.

Subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base para o mínimo legal, por considerar a fundamentação da sentença genérica e inidônea.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões em 27 de março de 2025. ID 15447623

O parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, de 26 de agosto de 2025, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. ID 15592126

Passo a decidir.

O recurso de apelação é conhecido, pois preenche os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos. Entretanto, não há preliminares a serem analisadas ou nulidades processuais a serem declaradas.

Quanto a tese absolutória
, a materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se devidamente comprovadas nos autos. Logo, a versão de que não houve grave ameaça não encontra respaldo nas provas.

A denúncia e a prova oral produzida em juízo demonstram que o réu simulou estar armado, colocando a mão na cintura e exigindo a bicicleta da vítima, o que caracteriza a grave ameaça. Ademais, a vítima reconheceu o réu de forma inequívoca no local da abordagem, e a bicicleta foi recuperada em sua posse.

Não obstante, os depoimentos dos policiais militares são coerentes e consistentes, e possuem idoneidade como meio de prova. Além disso, o réu em juízo, embora buscando descaracterizar a grave ameaça, corrobora a subtração do bem.

Quanto a dosimetria da pena
, o pedido de redução da pena-base para o mínimo legal não deve ser acolhido, pois o juízo sentenciante justificou a exasperação da pena com base nos maus antecedentes do réu.

Vale ressaltar que o réu é possuidor de várias condenações criminais transitadas em julgado, o que permite a valoração negativa desse vetor na primeira fase da dosimetria.

O documento acostado no processo comprova que o réu possuía ao menos duas condenações criminais transitadas em julgado por crime de roubo, o que o caracteriza como multirreincidente específico.

Ou seja, a utilização dessas condenações, uma na primeira fase para valorar os antecedentes e outra na segunda fase para a reincidência, não configura
bis in idem
, desde que sejam condenações distintas, pois a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena no mínimo legal.

Portanto, o aumento aplicado foi proporcional e razoável, pois o juízo atuou dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada.

Diante do exposto, voto pelo
NÃO PROVIMENTO
do recurso de apelação, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.